Tribunal: TJSP
Processo: 2054689-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Alegado excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência – Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.